Tribunal: TCU
Processo: 031.430/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir da relação processual Clécio Luís Vilhena Viana (XXX.755.042-XX); b) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 031.430/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clécio Luís Vilhena Vieira (XXX.755.042-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macapá/AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rogerio Santos Vilhena (OAB/AP 1.195) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.